Tribunal: TJDFT
Processo: 0754530-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754530-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS AYUB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela advogada do autor (falecido) contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação declaratória c/c repetição de indébito (isenção de imposto de renda), considerou irregular a procuração juntada, esclareceu que o cumprimento da obrigação de pagar ainda não se iniciou em razão da prévia necessidade de implementação da obrigação de fazer, reconheceu a desnecessidade de reserva de honorários sucumbenciais e deixou de arbitrar honorários contratuais (ID 257728081 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) atuou tecnicamente desde o ajuizamento da demanda originária, inclusive na fase de cumprimento de sentença; 2) possui contrato verbal válido e representação processual regularizada pela herdeira do falecido; 3) há prova documental inequívoca de sua atuação, tanto no processo principal quanto em embargos à execução vinculados ao espólio; 4) a decisão agravada viola o Estatuto da OAB, o CPC e o direito adquirido da advogada aos honorários sucumbenciais e contratuais; 5) a negativa de reserva possibilitaria enriquecimento ilícito dos herdeiros e da nova procuradora; 6) há risco de levantamento indevido dos valores; 7) o arbitramento de honorários pode e deve ocorrer nos próprios autos, diante da atuação comprovada da agravante. Requer, em antecipação da tutela recursal, a reserva imediata dos honorários sucumbenciais em seu favor, a proibição de levantamento por qualquer outro patrono e o reconhecimento da sua atuação profissional, e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada para validar a representação, reconhecer o contrato verbal, permitir a reserva e o arbitramento de honorários e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à irregularidade da procuração, constou da decisão agravada: (...) a procuração de ID 253187515 não é regular, uma vez que a outorgante se autointitula inventariante. No entanto, a qualidade de inventariante não existe sem inventário em curso, para transferência do espólio (massa patrimonial existente até a partilha). Na certidão de óbito, consta que não havia bens a inventariar, motivo pelo qual inexistente espólio. (...) Assim, não havendo inventário, a procuração deve ser outorgada pela herdeira, em nome próprio, e não na condição de inventariante. Já em relação ao prosseguimento do feito para pagamento dos valores devidos, a decisão agravada esclareceu que: (...) o cumprimento de sentença, referente à obrigação de pagar, NÃO se iniciou. Isso porque a decisão de ID 246095555 recebeu apenas a execução da obrigação de fazer, para fins de estabelecer o marco final da obrigação, referente à isenção do imposto de renda do autor (...) Assim, considerando que a obrigação de fazer interfere na de pagar (porque somente poderá ser apurado o valor do imposto a restituir quando cessar o seu desconto em folha) e que a implementação da isenção ainda se encontra pendente de comprovação, não há que se falar em prosseguimento do feito para pagamento de qualquer valor. Já em relação à reserva de honorários, constou da decisão de ID 256648589 do processo referência que “a advogada, que atuou na defesa do autor, já é a titular dos honorários sucumbenciais fixados na sentença/acórdão”, razão pela qual não se faz necessária qualquer medida judicial nesse sentido. Por fim, quanto ao arbitramento de honorários contratuais, trata-se de questão de alta indagação (pois não há contrato escrito) e estranha ao objeto do presente cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser dirimida em ação autônoma. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator